Tribunal: TJMT
Processo: 1016745-91.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016745-91.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ALICE BENEDITA DE MORAES CASTRO - CPF: 173.400.121-68 (RECORRIDO), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela Embargante e considerou devidas as faturas questionadas, nos valores de R$ 913,30 e R$ 788,60, afastou a condenação a titulo de repetição do indébito, mas manteve a condenação por dano moral, no importe de R$ 3.000,00, em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica da UC em questão enquanto as faturas estavam sendo questionadas administrativamente.

A Embargante alega que mesmo provendo parcialmente o recurso, o Relator determinou que a concessionária pagasse honorários de sucumbência em favor dos advogados da embargada, o que, diga-se, desatende ao estabelecido na Lei 9.099/95 e enunciado do FONAJE,

Acrescenta que a luz do respectivo dispositivo, há de se reconhecer que a Turma Recursal jamais poderia ter lhe imputado o pagamento de honorários, sobretudo porque a Lei que rege os trâmites dos Juizados Especiais é clara ao dispor que não é cabível tal verba quando é provido o recurso apresentado pela parte, seja de forma parcial ou total, o que se aplica à lide em apreço.

Enfatiza que impõe-se a reforma do acórdão em debate, uma vez que não pode ser condenada ao pagamento de honorários se fora provido parcialmente o recurso interposto.

Ao final requer seja reformada a decisão embargada, a fim de suprir a omissão apontada, para afastar a obrigação ao pagamento de honorários advocatícios,

Conforme certidão digitalizada em 11.09.2020 (ID no 57318470), a parte embargada deixou transcorrer o prazo para apresentar as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020